Tribunal: TJDFT
Processo: 0026566-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. TEMA REPETITIVO No 1068. SEGURO DE VIDA. MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR DOENÇA. INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO MILITAR. DISTINÇÕES. NEGÓCIO JURÍDICO. BASE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. Por meio do Tema repetitivo no 1068 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente do julgamento dos recursos especiais no 1.845.943-SP e no 1.867.199-SP, foi fixada a tese segundo a qual "não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica".
2. A apólice de seguro prevê o pagamento da indenização securitária apenas para o caso de “perda da existência independente” do segurado, quadro que não pode ser confundido com a invalidez parcial e nem mesmo com a incapacidade para o exercício da mesma atividade laboral anteriormente exercida antes do sinistro.
3. No caso em deslinde, a partir da análise do laudo produzido pelo perito judicial, é possível constatar que o demandante se encontra impedido de exercer as atividades próprias à vida militar em decorrência da enfermidade que o acomete. Está demonstrada ainda a "deficiência" em grau médio do demandante, mas não ficou configurada a perda da existência independente prevista na apólice.
4. Em verdade, inexiste previsão de indenização securitária também para a hipótese de incapacidade laboral do segurado, ou de invalidez permanente parcial por doença, não sendo legítima pretensão ora em exame. 4.1. Análise procedida de acordo com o critério da base objetiva do negócio jurídico.
5. Apelação conhecida e provida. Acórdão retificado para se ajustar à tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo no 1068).